Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO RGPS. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. COMPETÊNCIA DO INSS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória com pedido de reconhecimento da natureza especial do tempo de serviço e sua conversão para fins previdenciários no RGPS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade passiva do ente distrital para responder por pedido de reconhecimento de tempo especial em comum com conversão de 1,4 e concessão de aposentadoria pelo RGPS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer fase do processo.
4. A pretensão deduzida na inicial dirige-se à concessão de aposentadoria no RGPS, cuja competência é exclusiva do INSS.
5. O ente distrital não detém atribuição para reconhecer tempo especial ou realizar conversão para fins previdenciários do RGPS, limitando-se à emissão da Certidão de Tempo de Contribuição, obrigação já cumprida muito antes do ajuizamento da lide.
6. Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, restando prejudicados os recursos.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Recursos prejudicados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10, 85 § 3o, 98 § 3o, 485 inc. VI. CF/1988, art. 201 § 9o. D. 3.048/1999, art. 130.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0752320-74.2024.8.07.0001, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, p. 28.11.2025.